Tribunal: TJDFT
Processo: 0014262-81.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As declarações das testemunhas policiais, associadas ao laudo pericial, são provas suficientes para manter a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, o que torna inviável a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. O artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 traduz hipótese de tipo penal misto alternativo, de maneira que, para a consumação do crime de tráfico de drogas, basta que o agente pratique qualquer uma das diversas condutas previstas no rol de verbos elencados no preceito primário da norma incriminadora.
3. Correta a exasperação da pena-base com fundamento na análise negativa dos antecedentes do réu.
4. Correta a fixação do regime inicial fechado tendo em vista a quantidade de pena aplicada (5 anos e 6 meses de reclusão) e a reincidência do réu.
5. Recurso conhecido e desprovido.